Tribunal: STF
Processo: HC 92921
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-08-19
Data de publicação: 2008-08-19

Ementa:
EMENTA: PENAL. PROCESSUAL PENAL. CRIME AMBIENTAL. HABEAS CORPUS
   PARA TUTELAR PESSOA JURÍDICA ACUSADA EM AÇÃO PENAL.
   ADMISSIBILIDADE. INÉPCIA DA DENÚNCIA: INOCORRÊNCIA. DENÚNCIA QUE
   RELATOU a SUPOSTA AÇÃO CRIMINOSA DOS AGENTES, EM VÍNCULO DIRETO
   COM A PESSOA JURÍDICA CO-ACUSADA. CARACTERÍSTICA INTERESTADUAL DO
   RIO POLUÍDO QUE NÃO AFASTA DE TODO A COMPETÊNCIA DO MINISTÉRIO
   PÚBLICO ESTADUAL. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA E BIS IN IDEM.
   INOCORRÊNCIA. EXCEPCIONALIDADE DA ORDEM DE TRANCAMENTO DA AÇÃO
   PENAL. ORDEM DENEGADA.
I - Responsabilidade penal da pessoa
   jurídica, para ser aplicada, exige alargamento de alguns
   conceitos tradicionalmente empregados na seara criminal, a
   exemplo da culpabilidade, estendendo-se a elas também as medidas
   assecuratórias, como o habeas corpus.
II - Writ que deve ser
   havido como instrumento hábil para proteger pessoa jurídica
   contra ilegalidades ou abuso de poder quando figurar como co-ré
   em ação penal que apura a prática de delitos ambientais, para os
   quais é cominada pena privativa de liberdade.
III - Em crimes
   societários, a denúncia deve pormenorizar a ação dos denunciados
   no quanto possível. Não impede a ampla defesa, entretanto, quando
   se evidencia o vínculo dos denunciados com a ação da empresa
   denunciada.
IV - Ministério Público Estadual que também é
   competente para desencadear ação penal por crime ambiental, mesmo
   no caso de curso d'água transfronteiriços.
V - Em crimes
   ambientais, o cumprimento do Termo de Ajustamento de Conduta, com
   conseqüente extinção de punibilidade, não pode servir de
   salvo-conduto para que o agente volte a poluir.
VI - O
   trancamento de ação penal, por via de habeas corpus, é medida
   excepcional, que somente pode ser concretizada quando o fato
   narrado evidentemente não constituir crime, estiver extinta a
   punibilidade, for manifesta a ilegitimidade de parte ou faltar
   condição exigida pela lei para o exercício da ação penal.
VII -
   Ordem denegada.